Tribunal: TJMT
Processo: 1017802-92.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017802-92.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DERLIVAN VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 935.871.981-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR VÍCIO PROCESSUAL. LIMITES DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDOS INOVADORES EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DE PEDIDOS CAUTELARES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Derlivan Vasconcelos dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a apreciação, em sede de agravo interno, de pedidos cautelares não examinados na decisão monocrática e não formulados nas razões de apelação; e (ii) saber se a instância superior pode analisar pedidos incidentais após a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática limitou-se à anulação da sentença por ausência de citação da parte ré, o que configura vício de cerceamento de defesa e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Os pedidos cautelares ora reiterados, como a suspensão de ação de busca e apreensão, purgação da mora, entre outros, não foram objeto da apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de agravo interno.

5. A apreciação de pedidos incidentais após a anulação da sentença compete, primariamente, ao juízo de primeiro grau, a fim de evitar indevida supressão de instância.

6. Não se verifica, nos autos, discussão específica instaurada sobre a purgação da mora, consolidação da propriedade fiduciária ou suspensão de ação conexa, o que reforça a inviabilidade de conhecimento direto por este Tribunal.

7. A estrutura argumentativa apresentada no recurso revela-se dissonante dos padrões formais exigidos, com trechos confusos e prolixos, prejudicando a clareza e a eficácia do instrumento processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

“1. É incabível a análise, pelo Tribunal, de pedidos incidentais ou cautelares não apreciados na decisão monocrática e não deduzidos nas razões da apelação.

2. Após a anulação da sentença por vício de citação, compete exclusivamente ao juízo de origem a análise de medidas cautelares ou incidentais, sob pena de indevida supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1017802-92.2025.8.11.0015

AGRAVANTE: DERLIVAN VASCONCELOS DOS SANTOS

AGRAVADO: SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por DERLIVAN VASCONCELOS DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A parte agravante alega omissão da decisão quanto aos pedidos de tutela de urgência, purgação da mora, consolidação do bem e reunião de feitos por conexão, além de sustentar a necessidade de aperfeiçoamento do decisum para suspensão da ação de busca e apreensão conexa em trâmite na Comarca de Novo Progresso/PA.

Assevera que o bem objeto do contrato é essencial à sua subsistência e requer, em sede colegiada, a concessão das medidas cautelares indeferidas na origem e não apreciadas na decisão agravada.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática que ora se impugna limitou-se à anulação da sentença proferida sem a devida formação da relação processual, reconhecendo vício de cerceamento de defesa diante da ausência de citação da parte ré e da supressão indevida da fase instrutória.

O juízo monocrático agiu com acerto ao restabelecer o feito ao seu curso regular, abstendo-se de pronunciar-se sobre matérias de natureza cautelar ou incidental, cuja competência originária pertence ao juízo de primeiro grau.

Com efeito, os pedidos ora reiterados no agravo interno — notadamente o restabelecimento das tutelas provisórias, a suspensão da ação de busca e apreensão e a eventual purgação da mora — não foram incluídos nas razões recursais de apelação que ensejaram a decisão ora agravada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo para inovação recursal, nem para ampliar o objeto do julgamento colegiado além dos limites fixados pela apelação.

Além disso, inexiste, nos autos, qualquer discussão propriamente posta acerca da purgação da mora ou da consolidação da propriedade fiduciária do bem objeto da Cédula de Crédito Bancário. A lide originária se circunscreve à revisão de cláusulas contratuais, sem que tenha sido instaurado contraditório específico sobre as consequências executivas da suposta inadimplência ou sobre o eventual exercício de direito potestativo pelo credor fiduciário.

Ademais, cumpre ressaltar que a análise e eventual concessão de medidas cautelares — tais como suspensão de ação conexa, manutenção da posse de bem ou concessão de tutela para evitar negativação — são de competência primária do juízo de origem, notadamente após a anulação da sentença e a reabertura da fase postulatória. A ingerência deste Tribunal nesse momento processual implicaria indevida supressão de instância.

Por fim, cumpre consignar, com o devido zelo institucional, que as razões do presente agravo revelam-se excessivamente prolixas, desordenadas e desconexas em sua estrutura argumentativa, apresentando padrões estilísticos de inteligência artificial generativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026